Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-88.2024.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-88.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCI KNOP DE OLIVEIRA - CPF: 000.480.769-37 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA - CPF: 177.083.027-81 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004999-88.2024.8.11.0055

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, e declarou a nulidade de cobrança, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na legitimidade da cobrança de tarifa bancária e na responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que a instituição financeira não comprovou a existência de contrato válido para a cobrança da tarifa, sendo responsável pelos danos causados ao consumidor.

4.

Restou caracterizado o dever de indenização por danos morais, porquanto não comprovada a contratação.

5.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

IV.

Dispositivo e tese
:
Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor em razão de cobranças indevidas, quando não comprovada a existência de contrato válido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 369, 429, II e 373, I; Súmulas 297 e 479 do STJ.
Jurisprudência:

N.U 1013582-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004999-88.2024.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DULCI KNOP DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
declaratória de nulidade c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais que
DULCI KNOP DE OLIVEIRA
move em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
.

Sentença:
julgou procedente para declarar a inexistência do negocio jurídico, condenar o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, com atualização monetária pelo INPC desde a data dos descontos e juros de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a partir da citação.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% do proveito econômico.

Apelação de BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 251880684):

Em sede de preliminar suscita a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao argumento de que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora, de modo que não há como se falar que a instituição financeira teve qualquer participação no suposto dano suportado pela recorrida.

No mérito, argumenta que a tarifa cobrada é legítima, e que o banco atuou apenas como meio de pagamento de operação. Argumenta que não há danos morais, visto que o cliente não sofreu constrangimento grave, mas apenas um "mero aborrecimento".

Requer que a restituição do indébito dos valores seja realizada na forma simples. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização dos danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 251880688): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004999-88.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o Banco Apelante suscita a ilegitimidade para figurar no polo passivo para responder à demanda.

Alega que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte autora, de modo que não há como se falar que a instituição financeira teve qualquer participação no suposto dano suportado pela recorrida.

Ressalta que a Apelante atua como mero meio de pagamento dos produtos adquiridos pela apelada, ou seja, apenas repassa os valores para a empresa credora. Assim, aponta a responsabilidade por quaisquer eventos relativos ao produto seguro inteiramente à empresa securitária.

De pronto, razão não assiste ao Banco Apelante.

É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

Na hipótese, observa-se que o Banco recorrente atuou/atua na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê” ou sobre “de quem é a responsabilidade dos descontos de valores depositados em conta bancária”.

Portanto, revela-se incontroversa a legitimidade do Banco Recorrente par figurar no polo passivo da demanda, em responsabilidade solidária com a empresa seguradora.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar em questão.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e reconhecer a legalidade da cobrança.

A lide objetiva a declaração de nulidade na cobrança de tarifas bancárias em conta corrente que utiliza para receber proventos de aposentadoria.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos da conta corrente que demonstram que é titular da mesma, bem como dos descontos realizados a título de “
Clube Sebraseg
”. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que se verificou no caso.

O banco requerido, por sua vez, embora tenha contestado a ação e alegado a regularidade da contratação (Id. 251880669), deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência do contrato quanto a essa cobrança.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco apelante comprovar a regularidade da cobrança, no entanto, sequer trouxe documentos relativos aos contratos questionados e apenas sustentou a regularidade do desconto.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco Safra S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Dirce Aparecida Vedovato Santos, declarou a inexigibilidade de débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 000000706694. O banco foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos descontos indevidos; (iii) avaliar a existência de dano moral e seu "quantum"; (iv) definir a correção monetária e os juros aplicáveis à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ, dado que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

4. O ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não houve comprovação da validade do contrato de empréstimo por parte do apelante, apenas a apresentação de documentos insuficientes.
5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, requer a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado pelo banco. Dessa forma, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias. A fraude e os descontos indevidos causaram dano moral à autora, especialmente considerando a natureza alimentar dos valores descontados.
7. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, é adequada ao caso concreto, levando-se em conta a condição das partes e o caráter punitivo e compensatório da reparação, conforme disposto no art. 944 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no que se refere à restituição, determinando que esta seja feita de forma simples.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira é responsável pela falha na prestação do serviço, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor, incluindo descontos indevidos de empréstimo consignado fraudulento.
2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente depende da comprovação de má-fé, sendo devida a restituição simples na ausência dessa comprovação.
3. A indenização por dano moral é cabível e se presume "in re ipsa" em casos de fraude bancária que envolvem descontos indevidos em verba de natureza alimentar.
______
*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; REsp 1.380.635-RS, j. 07.06.2013; AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015.
(N.U 1013582-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)

Com efeito, resta demonstrado que as cobranças são indevidas, porque decorre de contratações inexistentes.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do banco,
apenas para determinar a restituição dos valores na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024